Tribunal: TJSP
Processo: 2065077-68.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) E DO RE 870.947/SE (Tema 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – Teses fixada pelo STF e STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) E DO RE 870.947/SE (Tema 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – Teses fixada pelo STF e STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária." – Juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência – Julgado readequado com relação aos critérios juros moratórios incidentes sobre o débito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065077-68.2013.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são agravados PIAGENTINO LOURENÇO DA SILVA (FALECIDO), DOLORES DAS
GRAÇAS SILVA (HERDEIRO), CARLOS ROBERTO DA SILVA, DOURALICE
VIEIRA DA SILVA, SONIA DAS GRAÇAS SILVA e GILBERTO APARECIDO
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgado readequado com
relação aos critérios juros moratórios incidentes sobre o débito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065077-68.2013.8.26.0000 -Voto no 28295
2
VOTO No 28295
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2065077-68.2013.8.26.0000
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS
DE
RODAGEM
DO
ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: PIAGENTINO LOURENÇO DA SILVA E OUTROS

APELAÇÃO CÍVEL
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
CPC, ART. 1.040, II

JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) E DO RE
870.947/SE (Tema 810) CORREÇÃO MONETÁRIA JUROS
MORATÓRIOS Teses fixada pelo STF e STJ “O art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte
em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.” Juros de mora nos termos da Lei no
11.960/2009, a partir de sua vigência Julgado readequado com
relação aos critérios juros moratórios incidentes sobre o débito.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 223/224) para reapreciação da
questão relacionada ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente
do julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR.
O v. acórdão de fls. 185/201 deu parcial provimento
ao recurso apenas para excluir do cálculo eventual incidência de juros
moratórios durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da
Constituição Federal.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo interpôs Recurso Especial às fls. 204/212, com apresentação de
contrarrazões (fls. 215/219).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065077-68.2013.8.26.0000 -Voto no 28295
3
A Presidência da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal, às fls. 223/224, determinou o encaminhamento dos autos à Turma
Julgadora para reapreciação da questão da incidência de juros moratórios e
correção monetária, nos termos do inciso II do art. 1.040, do Código de
Processo Civil, considerando o julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
É o relatório do necessário.
Diante do julgamento definitivo do RE no 870.947/SE
(Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), impõe-se a readequação
parcial do v. acórdão de fls. 185/201 quanto aos critérios de juros de mora
incidentes sobre o débito (Lei 11.960/09).
A despeito das divergências inicialmente existentes e
da posição anteriormente adotada por esta magistrada, é certo que o C.
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Lei
11.960/09 tem natureza processual e deve ser aplicada imediatamente aos
processos em tramitação (EREsp n° 1.207.197), mas não de forma retroativa
(REsp 1.205.946).
Assim,
no
atual
estágio
de
evolução
da
jurisprudência dos Tribunais Superiores, o entendimento que deve prevalecer
é o de que as normas que disponham sobre juros moratórios e correção
monetária
possuem
aplicabilidade
imediata,
por
possuírem
natureza
eminentemente processual.
Quanto aos juros moratórios, são de fato aplicáveis
as disposições da Lei n° 11.960/09 a partir de sua vigência, uma vez que não
invalidadas nesse ponto para as condenações comuns (não tributárias), como
no caso em exame.
É o que também restou decidido no Tema 810 de
repercussão geral:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065077-68.2013.8.26.0000 -Voto no 28295
4
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica
não
tributária,
a
fixação
dos
juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09.”
No mesmo sentido também foi a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no seu Tema 905:
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.”
Dessa forma, os juros moratórios a incidirem sobre o
débito deverão seguir a sistemática dos juros de poupança, a partir do
advento da Lei 11.960/09, bem como a redação original do artigo 1o-F da Lei
9.494/97 para o período anterior ao advento daquela lei.
Pelo
exposto,
pelo
meu
voto,
promovo
a
readequação do julgado no que tange aos critérios de correção monetária e
juros de mora incidentes sobre o débito, determinando a aplicação do IPCA
para cálculo da correção monetária e da Lei n° 11.960/09, a partir de sua
vigência, para cálculo dos juros moratórios, observando-se que deve ser
excluído do cálculo eventual incidência de juros moratórios durante o período
previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065077-68.2013.8.26.0000 -Voto no 28295
5
Anote-se, por fim, que a questão atinente aos juros
moratórios e à correção monetária do débito fazendário deverá observar os
exatos termos do que foi definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 870.947 (Tema 810).
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora